Tribunal: TJDFT
Processo: 0741074-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741074-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARISTIDES GONCALVES PAIVA EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, LAILA ARBS PAIVA DE OLIVEIRA, CARINA ARBS PAIVA, MARIA SUZANA ARBS PAIVA, 16.918.554 MARIA SUZANA ARBS PAIVA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 68796757), opostos pelos Autores/Agravantes, MARIA SUZANA ARBS PAIVA e Outros, em face do Acórdão n. 1.963.385 (ID 68551595), no qual esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento. No acórdão embargado, a controvérsia recursal era aferir a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória (CPC, Art. 300, caput e § 3o), consistente em converter plano de saúde coletivo empresarial em familiar ou individual, ante a configuração como “falso coletivo”, com a aplicação dos índices de reajustes correlatos. Analisando os autos originários, constata-se que sobreveio sentença, na qual o Juízo de origem julgou “PROCEDENTE em parte o pedido para determinar que sejam aplicados ao contrato os índices de reajuste definidos para os planos familiares e individuais, bem como para condenar a ré a devolver a diferença entre este valor e o cobrado nos últimos três anos, obedecidos os realinhamentos por faixa etária” (ID 223887207, origem). Os Autores/Agravantes/Embargantes interpuseram apelação (ID 226634706, origem). É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, o reconhecimento da perda do objeto do presente recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017). Neste caso concreto, o objeto do mérito recursal dos presentes embargos de declaração refere-se a possível contradição no acórdão embargado para “determinar a equiparação do plano de saúde coletivo ao individual/familiar”. Contudo, como sobreveio sentença extintiva, em que o pedido correlato foi julgado procedente, constata-se que está sem utilidade a apreciação dos presentes embargos de declaração em sede de agravo de instrumento, pois o julgamento do recurso de apelação, já interposto, acaso conhecido e provido, ensejará incidência do efeito substitutivo (CPC, Art. 1.008). Portanto, o reconhecimento da prejudicialidade dos presentes embargos de declaração, por perda de objeto, é medida que se impõe, pois o provimento singular deve ser impugnado, nesta fase recursal, em sede de recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. Ante o exposto, JULGO prejudicado os presentes embargos de declaração, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Advirto os Embargantes que, com a oposição de novos embargos de declaração, acaso sejam considerados protelatórios, poderão ser aplicadas, cumulativamente, as multas previstas nos arts. 80, VII, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, ante as diferenças de suas naturezas jurídicas, conforme tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 507. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2025 16:49:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador